Tribunal: CARF
Processo: 10855.001819/2003-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.001819/2003-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.058 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
ALVES FOGAÇA & CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Art. 33, do Decreto 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão.
Constatando-se, nos autos, a intempestividade do Recurso Voluntário, não se
deve conhecer das razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário pela sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.001819/2003-48
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.058 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001819/2003-48

Contra a contribuinte foi constituído crédito tributário decorrente de falta de
recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), relatado no Auto
de Infração de fls. 29/33, apurada no mês de dezembro de 1998, no valor de R$
2.387,00 de Contribuição, R$ 1.838,55 de juros de mora e R$ 1.790,25 de multa
proporcional, totalizando R$ 6.015,80.
Baseou-se a autoridade fiscal na Lei Complementar n° 7.689, de 1988, art. 2° e
parágrafos; Lei n° 9.249, de 1995, art. 19; Lei n° 9.430, de 1996, art. 28; Lei n° 8.212,
de 1991, art. 45 e Medida Provisória n°2.158, de 2001, art. 90. Quanto à imposição de
juros de mora e multa, acham-se capituladas nos correspondentes demonstrativos de
cálculo.
O crédito tributário lançado decorre de pedido de compensação veiculado pela
contribuinte (processo n° 10855.001906/98-95), negado pela Delegacia da Receita
Federal (DRF) de Sorocaba (Despacho Decisório n° 650/99) e pela Delegacia da
Receita
Federal
de
Julgamento
(DRJ)
de
Campinas
(Decisão
n°
11.175/01/GD/02301/99) que em sede recursal foi provido pelo Conselho de
Contribuintes (Acórdão n° 203-07.996 — fl. 16), conforme dá conta a ementa do
respectivo acórdão, cujo texto é o seguinte:
PIS. PRELIMINAR. NULIDADE. COMPENSAÇÃO. Inocorrida a alegação de
inclusão no julgamento da DRJ de matéria não considerada no Despacho Decisório
da DRF, de ser rejeitada.
Pacificado pelo Poder Judiciário que o parágrafo único do artigo 6° da Lei
Complementar n° 7/70 refere-se a base de cálculo da Contribuição para o PIS.
Recurso provido."
Após ter procedido as compensações, constatou a autoridade fiscal que o direito
creditório reconhecido não fora suficiente para suportar todo o débito tributário
contraposto, o que motivou a imposição tributária. Os débitos declarados pela
contribuinte, que originaram a presente imposição tributária acham-se caracterizados
nos pedidos de compensação de fls. 14 e 16 e compilados na relação de fl. 26.
Irresignada, ingressou a contribuinte com a impugnação de fls. 36/60 em que suscitou,
em preliminar:
a) o auto de infração ora questionado foi lavrado sem Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) para lhe dar cobertura;
b) na lavratura do auto de infração não foram observadas as regras que prescreve o
Decreto n° 70.235, de 1972, art. 10, notadamente a ausência de intimação precedente ao
lançamento, para que efetuasse eventuais diferenças dos valores compensados, o que a
impediu de defender-se, bem assim seu envio pelos Correios para quem não tinha
competência para ser intimado da imposição, o que acarretou cerceamento de defesa.
No mérito, argüiu que:
a) na descrição dos fatos, relatados pela autoridade fiscal, inexiste o registro de que
houve interposição de recurso junto ao Segundo Conselho de Contribuintes, bem assim
não há que se falar em falta de recolhimento, dado que os pedidos de compensação
descrevem os débitos objeto do presente processo;
b) o fisco não comprovou suficientemente a existência do débito tributário objeto do
auto de infração;
c) houve duplicidade na constituição do crédito tributário, que já havia sido declarado
ao fisco por ocasião em que se apresentou o pedido de compensação;
d) são indevidos os encargos moratórios, em face da inexistência de divida da
contribuinte;
e) a multa imposta é confiscatória.
Ao final, propugnou fosse anulado o auto de infração de que trata o presente processo.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.058 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001819/2003-48

Em face das alegações da contribuinte, veiculadas na impugnação que apresentou,
notadamente a de que não fora notificada dos cálculos de compensação que
determinaram os saldos remanescentes exigidos, retornaram os autos à unidade de
origem para que fosse juntada cópia do demonstrativo de apuração do direito creditório
e apropriações tratadas no processo n° 10855.001906/98-95, com a correspondente
notificação à impugnante (fls. 96/98).
A luz da documentação que fora acostada aos autos, conclui-se que a contribuinte
ingressou com pedido de compensação relativo à contribuição devida ao Programa de
Integração Social. Para tanto, ofereceu débitos de outras espécies tributárias. Seu
pedido, denegado pela autoridade preparadora e pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campinas, foi acolhido pelo Conselho de Contribuintes que acolheu a
tese de que a regra veiculada na Lei Complementar (LC) n° 07, de 1970, art. 6°,
parágrafo único (semestralidade), refere-se à base de cálculo da contribuição devida ao
PIS.
Por tal motivo é que a autoridade tributária, cientificada do acórdão prolatado, procedeu
ao cálculo dos tributos declarados que seriam passíveis de compensação. Da apuração
remanesceram os débitos que a contribuinte declarou nos pedidos de compensação, que
motivaram a imposição tributária correspondente (fls. 22/26).
No interregno entre a constituição do crédito e o processamento da compensação apurou
a autoridade fiscal que a contribuinte ingressara em sede de mandado de segurança, cuja
sentença reconheceu a inconstitucionalidade dos Decretos-leis n° 2.445 e 2.449, ambos
de 1988, entretanto na decisão ficou assentado que o prazo a que se refere o parágrafo
único do art. 6° da LC 07, de 1970, trata do prazo semestral para pagamento da
contribuição e não da apuração da base de cálculo, que se acha prevista no art. 3°, "b",
da norma antes referida.
Por tal motivo, formalizou-se despacho endereçado ao Conselho de Contribuintes que
propugnou pela aplicação do Ato Declaratório Normativo (ADN) Cosit n° 03, de 1996,
e retificação do acórdão antes prolatado, em face de que a decisão judicial não era do
conhecimento daquele órgão colegiado na ocasião do julgamento (fls. 101/104).
Registre-se que o ADN 03, de 1996, em linhas gerais, estabelece que o ingresso na via
judicial implica renúncia à instância administrativa ou desistência de eventual recurso
interposto. Dessa forma, o Conselho de Contribuintes retificou o acórdão anteriormente
exarado em que os membros daquele conselho não conheceram do recurso voluntário
interposto pela contribuinte, em consonância com o voto condutor (fls. 105/107).
Notificada (fl. 112), a contribuinte manteve-se silente.

A seguir a ementa da decisão de primeira instância:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/1998 MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF).
O MPF é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais sendo elemento irrelevante na análise da validade do lançamento.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. LANÇAMENTO SEM AUDIÊNCIA
PRÉVIA.
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais e o processo administrativo
proporcionado plenas condições á interessada de impugnar o lançamento, não há
cerceamento do seu direito de defesa. Tampouco há que se falar em afronta ao direito de
defesa pelo fato de a autoridade tributária, constatado o ilícito, lavrar o auto de infração
sem intimar o sujeito passivo a se manifestar previamente imposição tributária.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.058 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001819/2003-48

A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
Lançamento Procedente

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
(...)
Trata-se de analisar o lançamento cujo substrato decorre de insuficiência de indébito
tributário para contrapor-se aos valores de divida do mesmo gênero que a contribuinte
ofereceu no encontro de contas.
Inicialmente, vale ressaltar que a imposição tributária refere-se aos débitos que a
contribuinte relacionou nos pedidos de compensação aviados, que não seriam passíveis
de compensação, por insuficiência, após os cálculos que a autoridade a quo processou
em cumprimento à parte dispositiva do acórdão prolatado, antes de ter sido retificado
pela respectiva turma do Conselho de Contribuintes, conforme relatório acostado sob
fls. 22/26.
A propósito, o lançamento do tributo e a respectiva peça recursal precederam a
retificação do acórdão, que fora exarado em 14/10/2003. Por esse motivo é que os
períodos abrangidos pelo lançamento restringem-se aos meses de novembro/1998 a
janeiro/1999, em que pese a fundamentação da autoridade judicial não reconhecer
direito da contribuinte à semestralidade, isto é, definir-se a base de cálculo da
contribuição como sendo o faturamento do sexto mês anterior a ocorrência do fato
gerador.
Acerca da alegada invalidade do lançamento, motivada pela ausência de Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF), aliada ao fato de que a contribuinte não fora intimada a
prestar esclarecimentos antes de o crédito ter sido constituído, bem assim de que a
notificação do lançamento, remetida pelos Correios, fora recebida por quem não tem
competência para tanto, o que dificultou sua ampla defesa, há que se observar o
seguinte.
Inicialmente, não merece reparos o envio de notificações pelos Correios, que se trata de
procedimento legalmente chancelado pelo art. 23, II, do Decreto n° 70.235, de 1972,
que regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF). No caso vertente, a correspondência
foi entregue no domicilio tributário eleito pela contribuinte.
A jurisprudência administrativa caminha no sentido de considerar válida a notificação
que chega ao domicilio tributário do contribuinte, constantes dos cadastros da SRF,
ainda que a assinatura do recebimento não seja a do intimado.
O Superior Tribunal de Justiça, ao pronunciar-se na Apelação em Mandado de
Segurança n° 95.041.7827-8/RS entendeu que "a notificação postal da decisão
administrativa, para ser válida, não necessita ser entregue em mãos do notificado ou de
seu representante legal, mas é de rigor que o seja a pessoa responsável que assine o
respectivo recibo de entrega. Não se pode validar o ato se a entrega é feita a pessoa
incapaz de assinar o próprio nome, lançando no recibo o prenome `José', em letras
rusticamente desenhadas".
Na esfera administrativa, colhe-se o seguinte acórdão prolatado pelo Conselho de
Contribuintes:
Acórdão n° 108-06.254, sessão de 18/10/2000. Ementa: Intimação Enviada ao
Domicilio Fiscal — Regularidade. A intimação por via postal considera-se perfeita
quando o AR tenha sido encaminhado para o domicilio do contribuinte, ainda que
recebido pelo porteiro.
Ademais, a alegação de que a pessoa que recebeu o auto de infração não era competente
para fazê-lo apenas faria sentido se houvesse evidente prejuízo à contribuinte,
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.058 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001819/2003-48

notadamente no que diz respeito a perda de prazo, o que não se verifica no caso
presente.
Argüiu a contribuinte que não teria sido respeitado o principio do contraditório antes de
o lançamento ser efetuado. Entretanto, é incabível tal alegação, uma vez que, no
exercício do direito de ampla defesa, a impugnação é a ocasião oportuna para se
apresentar os pontos de discordância e as provas e contraprovas, nos termos do disposto
no Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III.
Há que se registrar que a imposição tributária decorreu de procedimento de revisão
interna, lastreado no pedido de compensação antes apresentado. Inexiste afronta ao
principio do devido processo legal, em face de que não se acha caracterizado
descumprimento das normas previstas na legislação que rege a matéria, tampouco existe
cerceamento de defesa, haja vista que à contribuinte assegurou-se direito a ingressar
com a manifestação de seu inconformismo, em que lhe foram assegurados não só o
devido processo legal, tal como determinado pela legislação tributária, quanto o pleno
exercício do direito de defesa, constitucionalmente assegurado.
A própria fundamentação invocada pela impugnante demonstra a improcedência de seu
argumento. Com efeito, o inciso LV do art. 5° da Constituição Federal assegura o
contraditório e a ampla defesa aos litigantes em processo administrativo. No caso
concreto, o litígio somente teve inicio com a apresentação da impugnação. Dessa forma,
não há que se falar em cerceamento de defesa quando da lavratura do auto de infração.
Esse é o entendimento consolidado da jurisprudência administrativa, como se observa
pelos acórdãos cujas ementas abaixo se transcreve:
AUTO DE INFRAÇÃO — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. Não ocorre, no sistema da processualística fiscal, cerceamento do direito
de defesa na lavratura de atos ou termos, nos quais se inclui o Auto de Infração.
Cerceamento do direito de defesa somente ocorre em despachos ou decisões
proferidas por autoridade incompetente (art. 59, inciso II, do Decreto n. 70.235/72).
Não há como se falar em cerceamento do direito de defesa quando se respeitam os
prazos normalmente abertos, dão-se vistas do processo, para apresentação dela, e
não se verifica omissão por parte da autoridade julgadora, no exame das contra-
razões do sujeito passivo opostas à ação fiscal (Acórdão n° 101-76.041, Rel. Sylvio
Rodrigues, DOU 8-12-87, p. 20995).
AUDIÊNCIA PRÉVIA DO CONTRIBUINTE - Sendo o procedimento de lançamento
privativo da autoridade lançadora, não há qualquer nulidade ou sequer
cerceamento do direito de defesa pelo fato de a fiscalização lavrar um auto de
infração após apurar o ilícito, mesmo sem consultar o sujeito passivo ou sem
intimá-lo a se manifestar, já que esta oportunidade é prevista em lei para a fase do
contencioso administrativo. (Acórdão n° 103-19930, de 18/03/1999, da Terceira
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes — Relator Edson Vianna de Brito)
Acerca da alegada invalidade do lançamento, em virtude de ausência de MPF, a
principio há que se registrar que o procedimento fiscal ocorreu em sede de revisão
interna, em que foi expedido documento que cumpre função análoga ao MPF,
denominado REGISTRO DE PROCEDIMENTO FISCAL — Revisão Interna (RPF,
fl.01).
Tal como o MPF, o RPF consiste em uma ordem emanada de dirigentes das unidades da
Receita Federal para que seus auditores, em nome desta, executem atividades fiscais,
em procedimento de revisão interna, tendentes a verificar o cumprimento das obrigações
tributárias por parte do sujeito passivo.
Trata-se de instrumento interno de planejamento e controle das atividades de
fiscalização, praticado por autoridade competente (Coordenador, Superintendente,
Delegado ou Inspetor, conforme o caso) e dirigido ao Auditor Fiscal da Receita Federal
(AFRF), cuja existência prende-se a questões relacionadas à segurança do sujeito
passivo contra falsas ações fiscais que poderiam ocorrer.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.058 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001819/2003-48

Ainda que inexistisse qualquer determinação expressa para que se realizasse o
procedimento fiscal, o fato de a contribuinte não ter sido regularmente cientificada da
existência de MPF (ou RPF) é irrelevante para a validade da presente exação, pois,
como já referido, sendo o MPF um instrumento interno de planejamento e de controle
das atividades de fiscalização, sua validade não está condicionada a que a interessada
dele seja regularmente cientificada.
Mister recordar que o Decreto n.° 70.235, de 06 de março de 1972, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, ao tratar das nulidades dos atos processuais, dispõe em seus
artigos 59 e 60 que:
(...)
Portanto, não se verificando na presente situação qualquer uma das causas enumeradas
no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, incabível falar em nulidade do
lançamento, devendo-se rejeitar as argumentações sobre a suposta ilegitimidade da
presente auditoria fiscal.
Pode-se afirmar que embora o MPF seja instrumento de controle da atividade de
fiscalização, não integra o rol dos atos e termos vinculados ao lançamento de oficio, que
são privativos da autoridade fiscal incumbida do procedimento. O lançamento de oficio,
a seu turno, acha-se vinculado à lei. Dessa forma, conclui-se que o MPF é dispensável
para dar validade à imposição tributária. Nesse diapasão o entendimento do Conselho de
Contribuintes:
"MPF.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. POSTULADOS. INOBSERVA .NCIA.
CAUSA DE NULIDADE. ARGÜIÇÃO RECURSAL.
IMPROCEDÊNCIA. O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF ) fora concebido
com o objetivo de disciplinar a execução dos procedimentos fiscais relativos aos
tributos e contribuições sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Não atinge a competência impositiva dos seus Auditores Fiscais que, decorrente de
ato politico por outorga da sociedade democraticamente organizada e em beneficio
desta, há de subsistir em quaisquer atos de natureza restrita e especificamente
voltados para as atividades de controle e planejamento das ações fiscais. A não-
observância - na instauração ou na amplitude do MPF - poderá ser objeto de
repreensão disciplinar, mas não terá fôlego jurídico para retirar a competência das
autoridades fiscais na concreção plena de suas atividades legalmente próprias. A
incompetência só ficará caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições
legais do agente que o praticou." Acórdão 107-06797, Relator: Neicyr de Almeida,
Data da Sessão: 18/09/2002
Em face do exposto, rejeito as preliminares suscitadas, pelo que passo à apreciação das
questões de mérito aventadas pela impugnante.
Questionou a contribuinte a insuficiência da descrição dos fatos, bem assim a
impropriedade que teria praticado a autoridade fiscal ao descrever a infração como falta
de recolhimento da contribuição, em vista de que a ausência de recolhimento decorreu
da compensação cujo direito havia sido reconhecido pelo Conselho de Contribuintes.
Não vejo como prosperar a tese suscitada pela impugnante, dado que é de meridiana
clareza o entendimento dos fatos que se sucederam e que se acham documentalmente
demonstrados nos autos, materializados na listagem que registra o débito remanescente
após ter sido calculada a compensação autorizada pelo Conselho de Contribuintes, no
âmbito do processo administrativo n° 10855.001906/98-95. A descrição dos fatos não
deixa margem de dúvida ao declarar que o crédito foi insuficiente para acobertar os
débitos relacionados pelo contribuinte.
Se ainda aflorasse qualquer dúvida, ela foi afastada a partir do momento em que
retornaram os autos à unidade de origem para que se juntassem os documentos
referentes à apuração do direito creditório tratado no processo antes referido e que
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.058 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001819/2003-48

serviram de base para o lançamento ora em discussão. Notificada de todo o ocorrido, a
contribuinte não esboçou qualquer manifestação.
Tampouco mencionou que após ter seu pedido administrativo de compensação
denegado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas, ingressou em
sede de mandado de segurança com idêntico objeto, cuja sentença não reconheceu a
semestralidade, o que fez com que o Conselho de Contribuintes retificasse o acórdão
antes prolatado, em que deixou de conhecer do recurso voluntário interposto pela
contribuinte, em respeito ao principio da unicidade jurisdicional.
Em vista de que a opção pela via judicial afastou a possibilidade de exame da matéria
pela via administrativa a decorrência é o acatamento da decisão judicial. Significa dizer
que o alegado direito reconhecido pelo Conselho de Contribuintes deixou de existir.
No que diz respeito à alegação de que o crédito tributário fora constituído duplamente, a
principio há que se levar em conta que o objeto do auto de infração restringe-se apenas à
parcela que remanesceu após a primeira decisão do Conselho de Contribuintes (que
acolheu a tese da semestralidade), antes que se tivesse conhecimento da sentença
judicial.
O argumento da contribuinte, escorado na doutrina de Paulo de Barros Carvalho, de que
o pedido de compensação é o instrumento hábil para veicular a "norma individual e
concreta", a que se refere o ilustre tributarista, e que, por conseguinte, houve crédito
tributário constituído em duplicidade, encontra ressonância somente após a edição da
Lei n° 10.833, de 2003, que acrescentou o § 6° ao art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996,
cujos dizeres são os seguintes:
Art. 74...
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de divida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Os juros de mora, contestados pela contribuinte, que alega não haver causa legítima a
exigi-los, decorrem de determinação legal e são consectários do tributo, que é o
principal. Se em instâncias superiores o crédito tributário for afastado, por decorrência
lógica deixará de existir motivo para serem exigidos.
Acerca da argüição de que a multa imposta apresenta caráter confiscatório e é indevida
em razão de que o débito correspondente encontrar-se com a exigibilidade suspensa,
conforme preceitua o art. 63 da Lei n° 9.430, de 1996, não vislumbro como acatar as
alegações da impugnante.
A uma porque o objetivo do lançamento não foi o de prevenir a decadência, apenas. O
valor da imposição tributária foi o que remanesceu dos cálculos efetuados com base na
primeira manifestação do Conselho de Contribuintes, que acolheu a tese da
semestralidade, embora tivesse sido afastada pela decisão judicial exarada, que
ocasionou a retificação do acórdão antes referido. Aliás, um dos objetivos de qualquer
lançamento é o de prevenir a decadência e preservar o Fisco de seus efeitos deletérios.
A duas porque não compete à autoridade administrativa apreciar a argüição e declarar
ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em
caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constituição Federal (CF), art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública passa-
se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência
para inferir a sua validade.
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão-
somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por
uma outra superveniente, ou por declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.058 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001819/2003-48

Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ou em
controle difuso, neste caso, após a publicação de resolução do Senado Federal.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, a norma inquinada de
inconstitucional pelo impugnante continua válida, não sendo licito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-la e nem declarar sua inconstitucionalidade, sob pena
de violar o princípio da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na
segunda.
Ademais, a vedação ao confisco pela CF é dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a
feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a
conotação de confisco. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-
la, sem perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é
atividade vinculada, do que se dessume que não há que se falar em confisco quanto à
multa questionada.
Por fim, em conclusão ao que já foi relatado, há que se registrar que a impugnação
apresentada pela contribuinte é inócua em face de que foram lançadas as importâncias
que não seriam passíveis de compensação, após a autoridade tributária considerar a
aplicação da semestralidade, reconhecida inicialmente pelo Conselho de Contribuintes -
que retificou seu posicionamento quando conheceu da ação judicial interposta.
Portanto, o lançamento apenas contemplou os débitos informados pela contribuinte que
não seriam compensados, caso ela não tivesse ingressado em juízo e a decisão do
Conselho de Contribuintes fosse mantida.
Por tudo o que foi exposto, voto no sentido da manutenção do crédito tributário lançado.

Cientificada da decisão de primeira instância em 18/04/2007 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 137), inconformado, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
22/05/2007 (e-Fls. 138 a 152).
Em seguida, após declínio de competência do presente processo pela 1a TO/4a
Câmara/1a Seção para a 3a Seção do CARF, fora proferido Despacho (e-Fls. 172 a 174)
instaurando conflito de competência a ser solucionado pela Presidência do CARF, a qual decidiu
pela competência da 1a Seção (e-Fls. 176 a 179).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Da Análise da Tempestividade do Recurso Voluntário

Inicialmente, faz-se necessário analisar a tempestividade do presente Recurso
Voluntário.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.058 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001819/2003-48

Nos termos do Art. 33, do Decreto 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão:
“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.”

A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente tomou ciência da decisão de
1a Instância em 18 de abril de 2007 (quarta-feira), conforme no Aviso de Recebimento (e-Fl.
137).
Entretanto, o contribuinte protocolizou o Recurso Voluntário apenas em 22 de
maio de 2007 (terça-feira).
Computando-se o prazo para a interposição do recurso, verifica-se que este findou
em 18 de maio de 2007 (sexta-feira), razão pela qual o recurso apresentado é manifestamente
intempestivo, e não deve ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva a decisão de 1a
Instância, conforme disciplina o Art. 42 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;”

Menciona-se, ainda, que consta nos autos o seguinte Despacho proferido pela
DRF/Sorocaba:
O interessado supra identificado apresentou Recurso Voluntário em 22.05.2007 contra
decisão da DRJ/RPO/SECOJ-SP, conforme documentos juntados ao presente processo
constante de fls. 131 a 155. Informo que por orientação da CORAT, não foi exigido
Bens e Direitos para arrolamento, conforme ditava anteriormente a I.N. 264/02.
A intempestividade do mesmo se comprova pela data da ciência no aviso de
recebimento (fls. 130) e a data da interposição dos documentos (fls.131).
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.058 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001819/2003-48

Diante do acima exposto, proponho o encaminhamento do presente ao Segundo
Conselho de Contribuintes, para julgamento, informando a atualização de fase no
Sistema PROFISC, conforme fls.156.

Ademais, analisando o teor da peça recursal, verifica-se que a Recorrente em nada
se manifestou acerca da sua tempestividade.
Pelo exposto, conclui-se que o presente Recurso Voluntário não cumpre um dos
requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, qual seja, a tempestividade,
prevista no Art. 33, do Decreto 70.235/72, razão pela qual não deve ser conhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário, por ser
intempestivo.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital